Tribunal: TJES
Processo: 5005783-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005783-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NAIR SABINO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005783-49.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO
BMG S.A
.

AGVDO:
NAIR SABINO DA SILVA

RELATOR

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
MODIFICAÇÃO DO PRAZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, ajuizada por Nair Sabino da Silva, deferiu tutela provisória para suspender os descontos relativos à "reserva de margem consignável" e impôs multa diária pelo descumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) analisar a razoabilidade e a periodicidade da multa diária fixada (astreintes); e (iii) determinar a adequação do prazo para cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação genérica do agravante quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência não prospera, uma vez que, negada a contratação pela agravada, transfere-se à instituição financeira a prova do fato constitutivo da existência do contrato, conforme art. 429, II, do CPC.

A fixação da multa diária é cabível e necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo os valores de R$ 300,00 e R$ 500,00 proporcionais e razoáveis, visando garantir a eficácia da decisão.

A periodicidade da multa deve ser mantida por evento inadimplido, ou seja, a cada desconto mensal em desobediência ao comando judicial, considerando a natureza da reserva de margem consignável nas faturas de cartão de crédito.

O prazo de cumprimento da decisão, inicialmente concedido de forma exígua, é ajustado para cinco dias úteis, considerando a necessidade de adequação operacional sem prejudicar a urgência do cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para ajustar o prazo de cumprimento da decisão para cinco dias úteis, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência do contrato quando há negativa de contratação por parte do consumidor.

A multa diária (astreintes) é um meio coercitivo legítimo, devendo ser fixada de forma proporcional e razoável ao objetivo de cumprimento da decisão judicial, com aplicação por evento inadimplido no caso de descontos mensais.

O prazo para cumprimento da decisão deve ser razoável, levando em consideração a urgência do caso e as condições operacionais da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 429, II, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1052385/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005783-49.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO
BMG S.A
.

AGVDO:
NAIR SABINO DA SILVA

RELATOR

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO
BMG S.A
.
, uma vez que
inconformado
com
a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2
ª vara cível de

Nova Venécia
,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito c/
c

Repetição de Indébito e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l

(processo nº
5001224-32.2024.8.08.0038
)
ajuizada pel
a
ora
a
gravad
a

NAIR SABINO DA SILVA
,
deferiu a tutela provisória,
para determinar
que a
agravante
proceda com suspensão
imediata
descontos promovidos em face da
agravada a título de “reserva de margem consignável
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
bem como que se abstenha de encaminhar o nome da agravada para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas suas razões, em apertada síntese,
aduz que não foram comprovados pela Agravada os requisitos do art.300, do Código de Processo Civil.

A
ssevera,
outrossim,
que o prazo concedido pelo MM. Juízo
a quo
não é razoável, haja vista
a necessidade de procedimentos internos e comunicação ao órgão pagador para cessação dos descontos
.

Aduz ainda
pela necessidade de alteração da periodicidade da multa, porquanto os descontos a título de cartão de crédito são lançados mensalmente na fatura da agravada.

Por fim, sustenta a exorbitância da multa aplicada, requerendo, destarte, a suspensão da decisão objurgada
.

Com relação em ao primeiro fundamento, entendo que são genéricas as alegações da Agravante quanto a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, não trazendo ela nenhum fundamento de fato ou de direito para confrontar a análise dos requisitos do art.300 do CPC efetuada pelo togado primevo.

Ademais, não se pode olvidar, que negada a celebração do contrato pela Agravada, transfere-se para instituição financeira agravante a prova do fato constitutivo da existência do negócio jurídico, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em evolução, com relação a multa diária ou astreinte, esta é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz
respeito aos valores arbitrados, isto é R$ 300,00 (trezentos reais) e
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
, tenho como razoáve
is
, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa vincenda ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo
. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Noutra senda, por envolver empréstimo consignado mediante depósito de valor em conta-corrente, os descontos efetuados são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, o que foi determinado pelo julgador primevo.

Destarte, desnecessário se faz a modificação da periodicidade da multa, contudo, registro, que vedada a expedição de ofício a fonte pagadora do agravado, porquanto procedimento que inova na lide ao trazer elemento subjetivo que poderá criar entraves burocráticos para a consecução da medida e gerar morosidade, pois não se sabe ao certo acerca o sistema organizacional ou mesmo periodicidade de pagamento por ela adotado.

Por fim, embora se reconheça a imposição de celeridade no cumprimento da decisão, não se pode perder de vista a necessidade de fixação de prazo razoável que respeite a urgência do caso (cessação de desconto em fatura de cartão), mas que não torne impossível o cumprimento nos moldes determinado.

Desse modo, a fixação de prazo exíguo não é justificável. Deve-se ponderar o direito perseguido e os encargos indispensáveis para que seja colocado em prática, sob pena de incidência desnecessária de multa.

Sendo assim, também sem desprezar que a agravante não deve agir de maneira negligente, entendo que o prazo de cinco dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado, é mais do que razoável para cumprimento da decisão.

Por todo o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
, apenas
para
fixar o prazo de 05 (cinco dias) úteis para cumprimento da decisão
, mantendo-
a no restante
.

Intime-se a agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.